Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738081-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34114614) opostos por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARCELO PERBONI em face de ATI TRADE ENERGY LTDA, contra decisão (ID 33776915) que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte embargante, determinou a suspensão do julgamento do recurso de Apelação para aguardar julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700778-05.2020.8.07.0018, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que: i) o Agravo de Instrumento (0704777-83.2021.8.07.0000) foi distribuído em faca de uma decisão proferida nos autos da execução (processo autônomo) e não nos autos dos Embargos à Execução; ii) na presente apelação (proc. 0738081-07.2020.07.0001) os Executados-Embargantes pretendem o acolhimento de diversas nulidades absolutas e o retorno nos autos para um novo julgamento; iii) os processos, embora interligados, não possuem dependência entre si, posto que o julgamento da apelação (proc. 0738081-07.2020.07.0001), não interferirá no mérito do Agravo de Instrumento, e vice-versa. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a contradição apontada. A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 34774699). É o relatório. DECIDO. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Na hipótese, o embargante argumenta a existência de contradição na decisão. Afirma ser desnecessária a suspensão da apelação cível em razão da interposição de agravo de instrumento pela ora embargante. Assiste razão ao embargante. A presente apelação cível foi interposta contra sentença que acolheu em parte os embargos à execução, n. 0700778-05.2020.8.07.0018, para reconhecer parcial excesso de execução. Objetiva a cassação da sentença sob a tese de nulidades processuais. Por sua vez, o agravo de instrumento n. 0704777-83.2021.8.07.0000, também interposto pelo ora embargante contra decisão proferida nos autos de execução n. 0700778-05.2020.8.07.0018, visa a promover a substituição de penhora, bem como obter a declaração de ilegalidade das constrições judiciais. Nesse contexto, trata-se de recursos com objetos e ações distintos, hipótese em que inexiste prejudicialidade externa. Ante o exposto, em face da presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargos e LHE DOU PROVIMENTO para reconsiderar a decisão que determinou a suspensão da apelação (ID 33776915) e determinar o regular prosseguimento do feito. Intimem-se. Após preclusão, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 3 de maio de 2022 16:49:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador